Tribunal: TJES
Processo: 5000112-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática de crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, consistentes em agressões físicas, ameaças e reiterado descumprimento de medidas protetivas, não obstante posterior manifestação do Ministério Público pela revogação da custódia e aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal diante da manifestação posterior do Ministério Público pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas, bem como se a decisão judicial está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva não é decretada ou mantida de ofício quando precedida de representação do Ministério Público, sendo irrelevante, para esse fim, a posterior manifestação ministerial favorável à soltura.

4. A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas não vincula o magistrado, que pode manter a custódia cautelar desde que o faça com fundamentação concreta e idônea.

5. A decisão impugnada encontra-se amparada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada por agressões físicas, ameaças reiteradas e descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica.

6. O histórico de reiteração delitiva e de desrespeito às determinações judiciais revela a periculosidade do agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A representação prévia do Ministério Público legitima a decretação da prisão preventiva, não configurando atuação de ofício do magistrado.

2. A posterior manifestação ministerial pela revogação da prisão não vincula o juízo quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A prisão preventiva é medida legítima para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas em casos de violência doméstica, especialmente diante do descumprimento reiterado de medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 13.964/2019; Súmula nº 676 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 975.983/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5001989-84.2025.8.08.0032.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciada na manutenção da prisão preventiva do paciente quando o Ministério Público se manifestou pela imposição de medidas cautelares diversas.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17858523).

Decisão de ID nº 17876714 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17904377) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5001989-84.2025.8.08.0032.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciada na manutenção da prisão preventiva do paciente quando o Ministério Público se manifestou pela imposição de medidas cautelares diversas.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO representou pela decretação da prisão preventiva e expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente pela prática, em tese, de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher em desfavor de suas ex-companheiras, incluindo ameaças, agressões e descumprimentos reiterados de medidas protetivas, o que foi deferido pela autoridade coatora.

Efetuada a prisão do paciente, este foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o Ministério Público se manifestou pela revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Com efeito, a partir do advento da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não é mais possível ao juiz,
ex officio
, decretar ou converter a prisão em flagrante em preventiva.

Tal entendimento, inclusive, restou consagrado no Enunciado de Súmula nº 676 do STJ.

No entanto, no caso narrado, não se tratou de conversão ou decretação da prisão preventiva de ofício, uma vez que houve representação prévia do MPES para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Eventual manifestação favorável pela soltura posteriormente não tem o condão de vincular o Magistrado, que pode entender pela manutenção da prisão, tal como no caso em tela.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de F. A. C. M., preso preventivamente por suposta prática de estupro de vulnerável contra sua enteada de 16 anos. A defesa alega ausência de contemporaneidade, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, pleiteando a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada está suficientemente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida; e (ii) verificar se a manutenção da custódia cautelar configura constrangimento ilegal, à luz da jurisprudência dominante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus baseia-se na inexistência de flagrante ilegalidade, conforme exige a Lei n. 14.836/2024, sendo vedado o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, sem a devida demonstração de coação ilegal evidente. 4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos, descritos com riqueza de detalhes, e na necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, em contexto de violência sexual reiterada, mediante abuso de confiança e uso de álcool e drogas. 5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que crimes sexuais contra vulnerável, sobretudo quando praticados no ambiente familiar e de forma reiterada, justificam a custódia cautelar diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de proteção da vítima. 6. As condições pessoais favoráveis do agravante - como primariedade, residência fixa e trabalho lícito - não têm o condão de afastar, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
7. A manifestação favorável do Ministério Público à substituição da prisão por medidas cautelares não vincula o juízo, que pode manter a segregação com base em fundamentação concreta, conforme entendimento pacificado do STF e do STJ.
8. O pleito de aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP é inviável diante da gravidade do caso e da necessidade de resguardar a integridade da vítima e a ordem pública. IV. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 975.983/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

De outra banda, entendo que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada na necessidade de preservar a integridade física e psicológica das vítimas, bem como para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência outrora deferidas.

Conforme consta dos autos, o paciente, em 25/02/2025, teria agredido sua ex-companheira com tapas, empurrões e puxões de cabelo e, no dia seguinte, teria a ameaçado, dizendo que repetiria as agressões caso ela não aceitasse retomar o relacionamento.

Posteriormente, em outro relacionamento, o acusado teria agredido a vítima com socos na face, olhos e lábios, o que levou a vítima a requerer medidas protetivas em seu desfavor.

Não satisfeito, o acusado teria enviado mensagens à ofendida por
Whatsapp
com fotos de armas, ameaças de morte e ligações, em descumprimento das medidas outrora deferidas.

Todo esse contexto revela a periculosidade do acusado e, via de consequência, a necessidade da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica das ofendidas.

Nessa linha, a jurisprudência do col. STJ entende como “
legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica
” AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/03/2023).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.